Tribunal: TJDFT
Processo: 0011038-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. Nos termos do art. 44 da Lei 10.931/94 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), a prescrição da pretensão de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos.
5. Embora o curso da execução tenha sido suspenso em 1o/4/2020, verifica-se que, antes de consolidada a inércia do exequente, houve requerimento de novas diligências, culminando na ulterior decisão judicial de 13/6/2022, em que o Juízo de origem assentou, in verbis: “2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III do CPC”.
6. O superveniente pronunciamento judicial representou novo impulso oficial ao feito, afastando a caracterização de desídia do credor e, por conseguinte, impedindo o curso ininterrupto da prescrição intercorrente.
7. Ao reconhecer a existência de requerimento de diligências e proferir nova decisão em 13/6/2022, o magistrado fixou novo marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente. Consequentemente, a prescrição intercorrente se aperfeiçoaria somente em 15/6/2026, ao passo que a sentença extintiva foi proferida em 27/10/2025, de modo que não observou o prazo extintivo, razão pela qual deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.